Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA IRMÃ (CORRÉ, AGRACIADA COM INDULTO E EX-INTERNA DO SISTEMA PRISIONAL). BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado seja possível a concessão de saída temporária a reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto com vistas a possibilitar a visitação de sua família, a teor do art. 122, I, da LEP, o caso específico dos autos esbarra na disciplina do art. 6o, VIII, da Portaria n. 1/2018 – VEP/DF, o qual veda que internos do sistema penitenciário andem na companhia de outros ou de ex-internos desse mesmo sistema.
2. À luz da súmula n. 631 do STJ, “o indulto extingue os efeitos primários da condenação (...), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Com efeito, o indulto extinguiu a pretensão executória do Estado em face da irmã do agravante; no entanto não lhe retirou a condição de ex-interna do sistema prisional.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.